Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712117-40.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA JOVELINA MONTALVAO BENTO APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 13522317) interposta por ANA JOVELINA MONTALVAO BENTO em face da Sentença (ID 13532316) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 13265290) o Apelado BANCO BMG S.A. suscitou preliminar de ausência de impugnação específica do recurso. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante ANA JOVELINA MONTALVAO BENTO a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020 14:09:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador